Tribunal: TJSP
Processo: 2009756-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Internação compulsória
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Internação compulsória – Pedido de produção de prova pericial e revogação da decisão que determinou a desinternação da agravada, filha da autora – Pedido de produção de prova pericial que se mostra prejudicado, ante a determinação de sua realização pela MMa Juíza a quo – Pedido de nova internação da agravada que não se mostra possível, à míngua de laudo circunstanciado

Ementa:
Agravo de Instrumento – Internação compulsória – Pedido de produção de prova pericial e revogação da decisão que determinou a desinternação da agravada, filha da autora – Pedido de produção de prova pericial que se mostra prejudicado, ante a determinação de sua realização pela MMa Juíza a quo – Pedido de nova internação da agravada que não se mostra possível, à míngua de laudo circunstanciado indicando tal medida, devendo se aguardar a efetivação da perícia médica determinada – Decisão mantida – Recurso desprovido.